Tribunal: TJDFT
Processo: 0708591-21.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. UTI. CATETERISMO. CUSTEIO DAS DESPESAS REALIZADAS EM HOSPITAL PRIVADO. INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória para obrigar o DF a fornecer leito hospitalar em UTI na rede pública para realização de cateterismo e custear as despesas em hospital conveniado ou particular. Recurso da autora visa à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de custeio das despesas em hospital particular.

2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da parte autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.

3 – Internação de urgência. A admissão em leito de UTI não decorre de um ato isolado do médico que acompanha o paciente, mas é atribuição do intensivista (art. 2o. da Resolução CFM n.2156/2016) e submete-se, no sistema público do DF, ao previsto no art. 4o. da Portaria n. 1388/2017, da Secretaria de Saúde, que prevê a observância de protocolos, classificação de risco e demais critérios de priorização, buscando a alternativa assistencial mais adequada à necessidade do cidadão (art. 4o.).

4 – Custeio de despesas. Ausência de prévia solicitação de internação. Não há demonstração no processo de que houve recusa de atendimento da paciente na rede pública antes da internação na rede privada. A autora buscou o hospital privado no dia 14/02/2022 e lá foi internada em leito de UTI. No dia 15/02/2022, houve pedido, por intermédio da Defensoria Pública, de transferência para UTI em rede pública. No mesmo dia, a CRIH foi intimada da decisão que deferiu a tutela de urgência para que fosse providenciada visita por médico integrante dos quadros da Secretaria de Saúde, a fim de atestar a necessidade de internação da autora em UTI e, se o caso, efetivar a inserção de seu nome na lista da Central de Regulação (ID 39985824). No dia 20/02/2022, a paciente foi retirada do mapa de espera por leito de UTI, em virtude de melhora clínica (ID 39985842). Não houve atraso no cumprimento da decisão cautelar. A realização do cateterismo em hospital privado decorreu de opção da autora, pelo que não pode ser imputado ao réu, tendo em vista que a decisão cautelar não determinou a realização do procedimento, mas apenas a inclusão da paciente na lista de espera de leitos de UTI, caso necessário. A espera pelo leito de UTI na rede pública não caracteriza omissão estatal, tendo em vista a necessidade de observância da ordem de prioridade clínica, consoante critérios técnicos determinados pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Determinar o custeio de despesas em hospital privado, sem análise de critérios técnicos, seria o mesmo que admitir que todos os pacientes que aguardam por um leito de UTI público buscassem atendimento em hospital particular às expensas do Estado, sem qualquer ordem de prioridade. Desse modo, não se verifica omissão estatal, pelo que as despesas em hospital privado não devem ser custeadas pelo réu. Sentença que se mantém pelos seus próprios fundamentos.

5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.

W